Tribunal: TJSP
Processo: 2210151-80.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso extraído de execução de título extrajudicial com lastro em instrumento de compra e venda de cotas sociais – Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Decisão proferida pelo Grupo Especial das Câmaras de Direito Privado reconhecendo a competência desta Câmara sob o fundamento de que a lide trata de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso extraído de execução de título extrajudicial com lastro em instrumento de compra e venda de cotas sociais – Conflito negativo de competência suscitado pela 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Decisão proferida pelo Grupo Especial das Câmaras de Direito Privado reconhecendo a competência desta Câmara sob o fundamento de que a lide trata de "transferência integral de estabelecimento contratual" – Pretensão dos exequentes a prosseguirem com a execução em face de terceiro adquirente do parque fabril da devedora – Esclarecimentos prestados em contraminuta que informam que o estabelecimento da devedora agravada Moinho de Trigo Santo André S/A foi arrendado por força de cláusula aprovada em seu plano de recuperação judicial – Esclarecimentos que indicam que a pretensão dos agravantes volta-se contra situação definida na recuperação judicial – Impropriedade – Matéria que somente poderia ser manifestada naqueles autos, em oposição à cláusula que permitiu o arrendamento em prejuízo de seu crédito – Recurso não provido, por outros fundamentos.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, por outros fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210151-80.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RUY
ROTHSCHILD DE SOUZA, CASSIO ROTHSCHILD DE SOUZA e MANOEL
CORREA DE SOUZA NETO, são agravados VALÉRIA ANDRADE LIMA CARDOSO,
MATURINO CARDOSO, ROSÂNGELA APARECIDA BORGES HERRMANN,
CARLOS GUILHERME HERRMANN, MOINHO DE TRIGO SANTO ANDRÉ S/A,
JOÃO
BATISTA
CARDOSO
MARTINS
CARDOSO,
GLOBALGRAIN
INTERNATIONAL S.A (GLOBALGRAIN ITERNATIONAL) e GLOBALGRAIN
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por outros fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210151-80.2018.8.26.0000 -Voto no 38.972
2
VOTO No
: 38.972 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2210151-80.2018.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: RUY ROTHSCHILD DE SOUZA E OUTROS
AGDO.
: VALÉRIA ANDRADE DE LIMA CARDOSO E OUTROS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Recurso
extraído de execução de título extrajudicial com lastro em
instrumento de compra e venda de cotas sociais Conflito
negativo de competência suscitado pela 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial
Decisão proferida pelo Grupo
Especial das Câmaras de Direito Privado reconhecendo a
competência desta Câmara sob o fundamento de que a lide
trata de “transferência integral de estabelecimento contratual”
Pretensão dos exequentes a prosseguirem com a execução em
face de terceiro adquirente do parque fabril da devedora
Esclarecimentos prestados em contraminuta que informam
que o estabelecimento da devedora agravada Moinho de Trigo
Santo André S/A foi arrendado por força de cláusula aprovada
em seu plano de recuperação judicial Esclarecimentos que
indicam que a pretensão dos agravantes volta-se contra
situação definida na recuperação judicial Impropriedade
Matéria que somente poderia ser manifestada naqueles autos,
em oposição à cláusula que permitiu o arrendamento em
prejuízo de seu crédito Recurso não provido, por outros
fundamentos.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso, por outros
fundamentos.
Agravo de instrumento interposto por Ruy Rothschild de
Souza e Manoel Corrêa de Souza Neto dirigido a r. decisão interlocutória
proferida pela Exma. Dra. Tamara Hochgreb Matos, MMa. Juíza de Direito da
E. 24a Vara do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo que, nos autos de
execução de título extrajudicial ajuizada em face de Carlos Guilherme
Herrmann e outros, proferiu r. decisão interlocutória nos seguintes termos:
Vistos.
Fls. 1901/1908: Indefiro, uma vez que o processo está suspenso
em relação à co-executada Moinho de Trigo Santo André, em
razão do processo de recuperação judicial (fls. 1888/1891).
Nada mais sendo requerido, ao arquivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210151-80.2018.8.26.0000 -Voto no 38.972
3
Intime-se.
Inconformados, os suplicantes pretendem com o agravo de
instrumento o reconhecimento da “sucessão empresarial da agravada Moinho
de Trigo Santo André S/A pela empresa Moinho Canuelas Ltda. e ser
autorizado a prosseguir na execução da dívida desta, com bloqueio de ativos
financeiros e/ou faturamento até o limite de R$ 88.096.255,11” (fl. 18).
Inicialmente, o recurso foi distribuído à E. 28a Câmara de
Direito Privado por prevenção em relação ao agravo de instrumento n.
9020907-62.2008.8.26.0000 (fl. 311) que, aos 23 de outubro de 2018, declinou
da competência, conforme v. acórdão em fl. 323-327.
Esta 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial suscitou
conflito negativo aos 19 de dezembro de 2018 (acórdão em fl. 333-342)
Aos 22 de abril de 2019 (fl. 350-354) foi deliberado pelo E.
Grupo Especial da Seção de Direito Privado que o recurso fosse conhecido por
esta 2a Câmara, determinando-se, então, o cumprimento do disposto no art.
1.019, II, do CPC15 (fl. 361).
Contraminuta em fl. 364-371, pelo não provimento do
recurso.
A agravante aos 14 de fevereiro de 2020 peticionou
informando que apesar da informação de que a agravada permanece “sob
regime de recuperação judicial, a mesma foi encerrada por sentença proferida
pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Santo André” (fl. 404).
É o relatório.
I. CONTEXTO PROCESSUAL COMPETÊNCIA
Por decisão colegiada constante em fl. 323-328, foi
determinada a redistribuição a uma das Cortes reservadas em matéria
empresarial que, por sua vez, suscitou aos 19 de dezembro de 2018 (acórdão
em fl. 333-342) conflito negativo de competência, com os seguintes
fundamentos:
Em que pese o entendimento anotado pela E. 28a Câmara de
Direito Privado, o agravo de instrumento não é da competência
da E. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial por duas
razões.
O termo de distribuição de fl. 311 faz referência a prevenção da E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210151-80.2018.8.26.0000 -Voto no 38.972
4
28a Câmara de Direito Privado em relação ao agravo de
instrumento n. 9020907-62.2008.8.26.0000, distribuído no ano de
2008 ao Exmo Desembargador Júlio Vidal.
E neste contexto, a prevenção pelo julgamento do agravo anterior não foi
afastada pela vigência da Resolução n. 538/2011, conforme redação do art. 6o,
§ 2o, da Resolução n. 623/2013, c.c. art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça.
Isso porque, como bem sintetizado pelo Exmo. Sr. Desembargador
Guerrieri Rezende, “a prevenção tem por finalidade concentrar a
jurisdição no órgão que conheceu o primeiro recurso e possui
conhecimento
da
matéria”
(TJSP,
CC
n.
0093368-15.2013.8.26.0000,
Órgão
Especial,
julgado
em
24/07/2013).
Assim sendo, ainda que a matéria discutida envolvesse matéria
empresarial, subsistiria a prevenção da Câmara que primeiro
conheceu a causa antes da instalação das Câmaras especializadas
(instalada inicialmente em fevereiro de 2011, Resolução 538/11),
conforme vem compreendendo a Corte bandeirante em reiteradas
decisões.
A esse respeito, vale transcrever elucidativo voto de lavra do Exmo. Sr.
Desembargador Ênio Zuliani no CC n. 0131683-49.2012.8.26.0000, cujos
fundamentos se adota:
A maioria (quase unanimidade) considera que a prevenção
instituída pelo art. 102, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, não é rompida com a criação e instalação de uma nova
unidade fracionária do Tribunal, como ocorreu com a Resolução
538/2011, responsável pela introdução da Câmara especializada
(Empresarial e que foi, posteriormente, fundida com a Falência e
Recuperação judicial). O argumento decisivo decorre de ter a
Resolução, no art. 4o, estabelecido o seguinte: "O disposto nesta
Resolução não implicará redistríbuição dos processos já distribuídos
até a data de sua vigência".
Esse preceito derruba a tese de que competência em razão da
matéria não se derroga por envolver questão de ordem pública. O
Tribunal, soberano na análise de suas conveniências, editou a
norma preservando a competência das unidades que cuidavam de
matérias empresariais, o que significa dizer que introduziu uma
duplicidade adequada para atender os interesses jurisdicionais. A
nova Câmara recepciona os recursos que entram na Corte após sua
instalação, sem prejuízo da jurisdição dos demais órgãos afetos à
matéria e que continuam com a competência (concorrente)
preservada. E esse mecanismo não é dirigido tão somente aos
recursos que estão distribuídos e que aguardam veredicto, mas,
sim, dos contemporâneos que chegam atrelado a um anterior
julgado da Câmara, como um agravo que concedeu tutela
antecipada, para se dar um exemplo apropriado ao caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210151-80.2018.8.26.0000 -Voto no 38.972
5
A ilustrada 5a Câmara de Direito Privado foi a primeira a ter
contato com recursos extraídos do presente litígio, conforme se
verifica do Acórdão xerocopiado às fls. 1684. Posteriormente novo
julgamento ocorreu (Agln. 994.09.274268-5 - fls. 1711, relator o Des.
Silvério Ribeiro, antecessor do Desembargador Moreira Viegas) e o
próprio Desembargador Moreira Viegas, com o voto n. 624 (fls.
1521) decidiu reclamação. O art. 102, do Regimento Interno
estabelece, com uma lógica incontestável, a prevenção da Câmara
que primeiro conhecer recurso, para concentrar a competência.
Trata-se de regra salutar para inspirar a coerência dos julgados,
evitando que a dispersão contribua para a incoerência de julgados,
um risco que a proximidade imposta pela prevenção impede de
concretizar. Em assim sendo e seguindo o mesmo critério, não teria
sentido subtrair da câmara preventa a expectativa de julgar causa
que lhe é próxima em virtude da anterioridade de julgado de
questão incidental, como a tutela antecipada prevista no art. 273,
do CPC. A rotatividade no assento das cadeiras é pontual e não
desvirtua essa ideologia, porque o princípio continua, apesar da
mudança das personalidades integrantes da Câmara preventa.
Imperioso, por fim, registrar que não há um precedente abonando o
posicionamento, respeitável evidentemente, de não existir mais a
prevenção. O que há são decisões reconhecendo a competência da
Câmara Reservada do Meio Ambiente, o que é diferente da questão
ora analisada, porque a Câmara de Meio Ambiente surgiu sem
reserva de competência, ou seja, foi instalada para, a partir de seu
funcionamento, receber, com exclusividade, a matéria que lhe coube
por assento regimental. Com a Câmara de Direito Empresarial tal
fenômeno não sucedeu, pois, ao contrário, o que a Resolução fez foi
manter fragmentada a competência em respeito da prevenção que,
como se sabe "é critério de fixação de competência entre juízos
abstratamente competentes para conhecer a causa" (ARRUDA
ALVIM, ARAKEN DE ASSIS e EDUARDO ARRUDA ALVIM,
Comentários ao Código de Processo Civil, GZ Editora, 2012, p. 199).
A prevenção fixa a competência da Câmara que teve o privilégio da
anterioridade do conhecimento de recurso e deverá continuar
examinado e julgando os recursos subsequentes, como esse
retratado nos autos.
(TJSP; Turma Especial Privado 1; julgaram procedente, m.v.; j.
30/08/2012).
Também neste sentido é o entendimento dos integrantes das duas Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
EXISTÊNCIA DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXTRAÍDO DE MEDIDA CAUTELAR DISTRIBUÍDA POR
DEPENDÊNCIA AOS AUTOS PRINCIPAIS E QUE JÁ HOUVE
JULGAMENTO PELA COLENDA 10a CÂMARA DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210151-80.2018.8.26.0000 -Voto no 38.972
6
PRIVADO - EXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO - DETERMINAÇÃO
DE REDISTRIBUIÇÃO
COMPETÊNCIA DA COLENDA 10a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RECURSO NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
(AI
n.
0208922-32.2012.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 06/11/2012)
AÇÃO CONDENATÓRIA Discussão envolvendo inadimplemento
de contrato de parceria firmado entre os litigantes Processo
distribuído a integrante da 5a Câmara de Direito Privado, que dele
não conheceu e determinou a remessa para a Câmara Reservada
Resolução no 538/2011 que criou a Câmara Reservada ao Direito
Empresarial que não modificou a competência definida por
prevenção
Competência que só alcança os processos novos,
conforme precedente inclusive do Órgão Especial do TJSP - Dúvida
de
competência
suscitada

Recursos
não
conhecidos.
(Apel. 0110613-98.2011.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni,
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em
06/11/2012)
Competência
recursal.
Prevenção.
Agravo
de
instrumento
interposto no curso de ação ordinária visando a anulação de
instrumento particular de compra e venda de quotas sociais.
Distribuição e julgamento anterior perante a 7a Câmara de Direito
Privado, competente para o julgamento no momento em que
estabelecida a prevenção. Prevenção da Câmara que primeiro
conhecer de uma causa no Tribunal para o julgamento de todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados. Afastamento dos juízes que participaram do julgamento
anterior que não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.
Inteligência do artigo 102 caput e § 1o do Regimento Interno deste
Tribunal. Superveniente especialização do órgão fracionário sobre
tema específico determinando a criação da Câmara Reservada de
Direito Empresarial que não rompe a prevenção Precedentes deste
Tribunal. Agravo de instrumento não conhecido, com determinação.
(AI n. 0043878-58.2012.8.26.0000, Rel. José Reynaldo, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, julgado em 07/08/2012)
Competência recursal. Prevenção, Precedente julgamento de agravo
de instrumento por uma das Câmaras que integram a primeira
porção da Seção de Direito Privado. Prevenção nos termos do art.
102 do Regimento Interno. Processo suspenso para suscitação de
dúvida de competência perante a Turma Especial da Subseção.
(Apel. 0101607-38.2009.8.26.0100, Rel. Des. Araldo Telles, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 29/05/2012)
Prevenção da Décima Câmara, pelo julgamento de agravo de
Instrumento no 0014086-03.2005. Distribuição que se fez de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210151-80.2018.8.26.0000 -Voto no 38.972
7
maneira correta, observando o disposto no art. 102, do Regimento
Interno. Não é caso da competência da Câmara Reservada de
Direito Empresarial em razão da prevenção. Matéria de ordem
pública e conexão. Não conhecimento e dúvida suscitada para a
Turma Especial dirimir. (Apel. 0014086-03.2005.8.26.0001, Rel.
Des. Teixeira Leite, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
julgada em 28/08/2012)
Competência recursal. Ação de abstenção de violação de patente de
invenção c/c reparação de danos. Decisão agravada que não
conheceu da preliminar de conexão. Agravo de instrumento
conhecido e julgado pela Colenda 10o Câmara de Direito Privado,
em 2008. Prevenção da cadeira por força do art. 102 do Regimento
Interno deste TJSP. A Câmara Empresarial só tem competência
para conhecimento de recursos distribuídos a partir da sua criação,
exceto as prevenções anteriores. Agravo que deve ser redistribuído
à 10a Câmara, que por primeiro conheceu da causa. Jurisprudência
das Câmaras de Direito Empresarial e do Colendo Órgão Especial
Não conheceram do recurso e determinaram a redistribuição.
(AI n. 0165099-08.2012.8.26.0000, Rel. Des. Maia da Cunha, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 28/08/2012)
Não se pode nem mesmo cogitar que a saída do primeiro Relator sorteado da
Câmara preventa teria o condão de autorizar a distribuição deste feito às
Cortes Especializadas, nos termos do entendimento que ora também se
colaciona:
“Esta Presidência curva-se ao posicionamento sufragado pelas
Turmas Especiais no sentido de que embora os Juízes Substitutos
em Segundo Grau não ocupem cadeira nas Câmaras que integram,
nas hipóteses de promoção ou remoção, a prevenção estará
vinculada à Turma Julgadora e não apenas ao relator, e, na
hipótese de não remanescer magistrado que participou do
julgamento, o feito deverá ser distribuído livremente a um dos
magistrados integrantes da respectiva Câmara (cf. Conflitos de
Competência
no
0260308-38.2011.8.26.0000
e
0254732-64.2011.8.26.0000, julgados pelas Turmas Especiais de
Direito Privado 2 e 3, respectivamente)”.
Este entendimento já seria suficiente a afastar a competência da 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Não obstante, nem mesmo se pode concluir que a matéria tratada
na demanda é de apreciação especializada, como argumenta a E.
28a Câmara de Direito Privado.
A descrição apresentada no acórdão de fl. 323-327 delimita os
contornos de ajuizamento da lide:
[..] Na hipótese dos autos, observe-se que a ação ajuizada diz
respeito a título executivo extrajudicial formalizado em “contrato de
compra e venda de ações e outras avenças”. Logo, o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210151-80.2018.8.26.0000 -Voto no 38.972
8
recurso não se insere na competência desta Câmara de Direito
Privado e deveria ter sido distribuído a uma dentre a 1a e a 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial. Com efeito, segundo o
art. 6o, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal, é da
competência das referidas Câmaras “julgar os recursos e ações
originárias relativos à falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais e acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal,
envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações principais,
acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte
Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976
(Sociedades Anônimas), as que envolvam a propriedade industrial e
concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e
franquia (Lei no 8.955/1994).”.
Assim, no caso em apreço, em razão da natureza da relação jurídica
controvertida nos autos, com o fim de evitar decisões conflitantes
envolvendo as partes, a competência para apreciar a matéria é de
uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E.
Tribunal (1a ou 2a).
Assim compreendido, embora o negócio jurídico subjacente se
relacione a venda de cotas societárias, tem-se que o ponto de
controvérsia da ação se desenvolve exclusivamente no âmbito de
execução de título extrajudicial e, portanto, foge ao escopo de
apreciação especializada, conforme reiterado entendimento das
Cortes empresariais:
[..]
Pelas razões expostas, não se conhece o recurso de agravo de
instrumento interposto, suscitando-se o conflito negativo de
competência perante a Turma Especial da Subseção.
O v. acórdão do E. Grupo Especial da Seção de Direito
Privado (fl. 350-354) entendeu competente esta 2a Câmara Reservada, com os
seguintes e rr. fundamentos:
Trata-se de agravo de
instrumento,
interposto
contra
a
respeitável decisão copiada à folha 92, que indeferiu o pedido de
sucessão processual formulado pelos agravantes, com fins de
prosseguimento da execução, em virtude de se encontrar a co-
executada Moinho de Trigo Santo André em processo de
recuperação judicial.
A competência, consoante cediço, se pauta pela causa de pedir. O
agravo de instrumento em tela foi tirado de “ação de execução
contra devedores solventes”, fundada em “contrato de compra e
venda de ações e outras avenças”, por meio do qual os
exequentes venderam para as executadas todas as ações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210151-80.2018.8.26.0000 -Voto no 38.972
9
companhia, pela quantia de US$ 14.407.206,16 ( quatorze
milhões, quatrocentos e sete mil, duzentos e seis dólares norte
americanos
e
dezesseis
centavos
).
Referidas
ações
representavam 100% ( cem por cento ) do capital social da
Companhia, tendo os demais executados figurado como
garantidores e devedores solidários das obrigações assumidas no
termo.
Em estreita súmula, apontam os autores em sua inicial que
devido ao valor envolvido no negócio, foi avençado o pagamento
de forma parcelada. Contudo, deixaram os executados de pagar
determinadas parcelas (20 a 22 ) do contrato, ensejando a
execução (folhas 26/32 ).
Pois bem!
Dispõe o artigo 6o da Resolução 623/13:
Art. 6o. Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de
Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, que formarão o Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, com competência,
excluídos os feitos de natureza penal, para julgar os recursos e
ações originárias relativos a falência, recuperação judicial e
extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo
universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações
principais, acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no
Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195) e na
Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), as que envolvam
propriedade
industrial
e
concorrência
desleal,
tratadas
especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no
8.955/1994).
Assim, tem-se que a hipótese em exame encontra-se
dentro da
competência
preferencial
das Câmaras de Direito Empresarial

deste Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante,
vez que tem em
sua causa de pedir não apenas compra e venda de ações, mas
contrato que dispôs acerca da transferência
do capital integral
da companhia
descrita na inicial aos executados.

Não é demais observar que a co-executada
Moinho de Trigo
Santo André Limitada se encontra em recuperação
judicial,
razão que ensejou a propositura
do agravo de instrumento
objeto
do presente conflito.
Por consequência, considerada a natureza da demanda, bem
como a causa de pedir, tem-se que a competência para apreciar o
feito e da Colenda 02a Câmara Reservada de Direito
Empresarial deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210151-80.2018.8.26.0000 -Voto no 38.972
10
Cumpre consignar, outrossim, que a prevenção gerada pelo
recurso julgado pela Câmara suscitada ( agravo de instrumento)
não pode prevalecer sobre a divisão das matérias, a qual visa a
facilitar o serviço dos gabinetes de trabalho, propiciando a
elaboração de decisões mais adequadas e especializadas aos
assuntos envolvidos, sendo, portanto, inaplicável na hipótese o
artigo 105 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
Acrescenta-se ainda que “a
definição
da
competência
para
julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica da
lide, definida em função do pedido e da causa de pedir” Conflito
de Competência no 108.138-SC, 2a Seção do Superior Tribunal de
Justiça,
votação
unânime,
Relatora
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, em 25/8/10, gn ).
Concluindo: com fulcro no artigo 957 e seguintes do Código de
Processo Civil, bem como nos artigos 32, parágrafo 1o, 103 e 200
do Regimento Interno, julga-se procedente o conflito e declara-se
competente a 02a Câmara de Direito Empresarial desta Egrégia
Corte Bandeirante ( Câmara suscitante ) para o julgamento do
recurso.
Ante o exposto, julga-se procedente o conflito para reconhecer a
competência da 02a Câmara de Direito Empresarial (suscitante)
para apreciar a matéria questionada, nos moldes desta decisão.
A ementa foi assim redigida:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA
APELAÇÃO
CÍVEL COMPRA E VENDA DE AÇÕES. A competência se fixa
pela causa de pedir. Demanda fundada em contrato de compra e
venda de ações, representando 100% (cem por cento) do capital
da
empresa.
Contrato
de
transferência
integral
de
estabelecimento contratual. Competência preferencial reservada
às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Competência
por motivo de prevenção, outrossim, que não prevalece diante da
compentência em razão da matéria. Conflito de competência
procedente para reconhecer a competência da Colenda Câmara
suscitada ( 02a Câmara de Direito Empresarial ), para apreciar a
julgar a matéria questionada.
II. DA R. DECISÃO RECORRIDA
A matéria questionada nos autos é uma execução
decorrente de título extrajudicial na qual os exequentes afirmam que os
executados fazendo uso de uma sociedade “que mais se assemelha a uma
empresa de fachada, sem qualquer patrimônio executável, avalistas com
patrimônio esvaziados e a empresa Moinho de Trigo Santo André S/A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210151-80.2018.8.26.0000 -Voto no 38.972
11
devedora principal em regime de recuperação judicial, conseguiram driblar o
'judiciário' [grifo nosso] para consolidarem a sua condição de intrujão até o
presente momento” (fl. 6).
A executada Moinho de Trigo teria procedido à sucessão de
todo acervo industrial a terceiro “Grupo Multinacional Canuelas e Molino
Canuelas” para a atividade antes por ela exercida.
Embora a executada afirme tratar-se de arrendamento, a
agravante insiste tratar-se de sucessão empresarial, sob o argumento de que a
executada deixou o local e alterou seu objeto social, sendo o caso de aplicar-se,
por analogia, a solução data pelo art. 133 do Código Tributário Nacional, razão
pela qual a agravante entende deva ser deferido seu pedido de
“prosseguimento da execução em face da sucessora Moinho Canuelas Ltda.[..],
com bloqueios de ativos financeiros e/ou faturamento até o limite de R$
88.096.255,11” (fl. 9, item 6).
Em contraminuta, a devedora (executada) afirma que o
arrendamento decorre de cláusula aprovada em plano recuperacional “como
medida de reestruturação operacional, para assegurar o alcance de lucro
operacional adequado e sustentável” (fl. 366). Informa que, inicialmente, todo o
parque fabril foi arrendado à empresa Dorata Alimentos (fl. 378-387; fl.
387-389) e que esta “subarrendou à empresa Moinho Canuelas, como forma de
dar produtividade a operação e viabilizar o cumprimento da recuperação
judicial” (fl. 390-402).
Afirma, ainda, a agravada, que os valores desse
subarrendamento estão sendo realizados nos autos daquele processo
recuperatório (fl. 367).
Pois bem.
Aclarados os fatos, tem-se:
a) trata-se de execução contra empresa em recuperação
judicial e outros por dívida vencida antes do pedido recuperatório (em 4 de
abril de 2008), sendo que o primeiro vencimento do título extrajudicial cobrado
deu-se em 31 de janeiro de 2003 (fl. 23, item 7);
b) não se tem notícia sobre a inclusão desse crédito no
âmbito do processo recuperatório;
c) o arrendamento que se afirma ser sucessão é
consequência de deliberação da assembleia-geral de credores;
d) os feitos da recuperação judicial de Moinho de Tribo
Santo André são distribuídos ao Des. Grava Brazil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210151-80.2018.8.26.0000 -Voto no 38.972
12
Definido que a matéria pode ser conhecida neste âmbito
recursal, extraído da execução singular, afasta-se o interesse dos credores no
âmbito recuperacional, seja porque manifestada no interesse singular de
credores fora do processo recuperacional, seja em decorrência do entendimento
do Grupo Especial que entendeu que a competência desta Câmara se dá porque
“a hipótese em exame encontra-se
dentro da competência
preferencial
das
Câmaras
de
Direito
Empresarial

deste
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
Bandeirante,
vez que tem em sua causa de pedir não apenas compra e venda
de ações, mas contrato que dispôs acerca da transferência
do capital integral
da companhia
descrita na inicial aos executados ”.
E por esta razão, o Relator entende não ser o caso de
remeter os autos à Relatoria do i. Des. Grava Brazil, prevento para as causas
envolvendo a recuperação judicial de Moinho de Trigo Santo André.
E, sobre a decisão recorrida, anota-se que não se mostra
possível que as execuções singulares ajuizadas contra empresa que se encontra
em recuperação judicial desde 2008 estejam ainda suspensas em 2018, como
entendeu a i. Magistrada.
Com os esclarecimentos que vieram aos autos é possível
concluir que os agravantes pretendem, na execução singular, voltar-se contra
situação definida na recuperação judicial, o que somente poderia ser
manifestado naqueles autos, opondo-se à cláusula que permitiu o
arrendamento de seu único estabelecimento empresarial em prejuízo de seu
crédito.
Nesse contexto fático, não se mostra contrário ao direito o
indeferimento de primeiro grau à sua pretensão de prosseguir a execução
singular contra o terceiro arrendante, embora esse indeferimento se dê por
esses outros fundamentos ora apresentados.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR